Tribunal: TJBA
Processo: 8021374-98.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8021374-98.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BRENO LAZARO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JEFERSON GOMES PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO
ADEQUADA
. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por BRENO LAZARO SILVA SANTOS contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 485 dias-multa. A defesa suscita a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar, requer a absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal e, subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a detração penal, a fixação do regime aberto e a isenção da multa e das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais na residência do acusado ocorreu em violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o crime de porte de drogas para consumo pessoal; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e da fração aplicada à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e (v) analisar a viabilidade dos pedidos de substituição da pena, detração penal, exclusão da multa e isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos policiais na residência foi precedido de fundadas razões decorrentes da situação de flagrante delito, caracterizada pela apreensão de drogas em poder do acusado, sua tentativa de fuga e a informação de que mantinha maior quantidade de entorpecentes em sua residência.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, circunstância que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presentes elementos concretos que evidenciem a situação de flagrância, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão apresentam coerência, convergência e harmonia com os demais elementos probatórios, constituindo meio idôneo de prova quando submetidos ao contraditório judicial.

A materialidade delitiva encontra respaldo nos laudos periciais e nos objetos apreendidos, consistentes em significativa quantidade de maconha e cocaína, além de duas balanças de precisão e uma faca utilizada no fracionamento da droga.

A autoria restou demonstrada pelo conjunto probatório produzido nos autos, inexistindo elementos capazes de conferir credibilidade à negativa apresentada pelo acusado.

A configuração do delito de tráfico de drogas independe da comprovação de efetiva comercialização do entorpecente, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A expressiva quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento em porções destinadas à venda e a apreensão de instrumentos típicos da atividade ilícita afastam a tese de posse para consumo pessoal.

A exasperação da pena-base mostra-se fundamentada na valoração negativa das circunstâncias do crime, observando os critérios legais de individualização da pena.

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6 revela-se proporcional diante da elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como das circunstâncias concretas da infração.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra cabível, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, I, do Código Penal.

A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal quando inexistirem elementos suficientes nos autos para aferição segura dos requisitos necessários.

A pena de multa possui aplicação obrigatória por expressa previsão legal, não sendo admissível sua exclusão em razão da alegada hipossuficiência econômica do condenado.

A eventual impossibilidade de pagamento das custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente em situação de flagrante delito.

Os depoimentos de policiais constituem meio probatório válido quando coerentes, submetidos ao contraditório e corroborados pelos demais elementos dos autos.

A apreensão de expressiva quantidade de drogas, associada a elementos indicativos de mercancia, afasta a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

A quantidade e as circunstâncias da apreensão de entorpecentes justificam a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo legal.

A pena de multa prevista para o crime de tráfico de drogas possui imposição obrigatória e não pode ser afastada por ausência de previsão legal.

A aferição da detração penal e da alegada incapacidade de pagamento das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 203, 211 e 240, § 2º; CP, art. 44, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 162.131/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2010; STJ, AgRg no HC nº 584.294/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; TJGO, Apelação Criminal nº 0140818-16.2018.8.09.0011, DJe 11.05.2021; TJSC, Apelação Criminal nº 0000103-83.2019.8.24.0038, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Primeira Câmara Criminal, j. 16.05.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8021374-98.2025.8.05.0274
,
em que figura como apelante

BRENO LAZARO SILVA SANTOS
e
como apelado
o
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

CONHECER

DO
APELO E
NEG
A
R
-LHE

PROVIMENTO
,
pelas razões
dispostas no voto.